Tribunal: TJDFT
Processo: 0706120-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. absolvição. impossibilidade. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. mídias com filmagens. APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA. AMPLO ACERVO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. QUANTIDADE DA EXASPERAÇÃO. PEDIDO PARA A ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA COMINADA AO DELITO PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. COEFICIENTE DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. PRESERVAÇÃO. SEGUNDA FASE. PERCENTUAL DE AGRAVAMENTO DA PENA PELA REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PRESERVADA. CRITÉRIO OBJETIVO. REGIME MAIS BRANDO. INCABÍVEL. RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se conhece de pedido já concedido na sentença, diante da manifesta falta de interesse recursal. Recurso parcialmente conhecido.
2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelas campanas e prisão em flagrante do réu são coerentes entre si e merecem credibilidade, em especial, porque não há qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática do crime. Ademais, seus relatos se confirmam pelas filmagens realizadas, pelo auto de apreensão e pelos laudos periciais. Desse modo, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao tráfico de drogas imputado ao apelante.
3. Mantém-se a valoração negativa dada à conduta social, uma vez que o réu, ao praticar o crime em exame, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstrou fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta.
3.1 Em razão da presença de circunstâncias judiciais negativas, inviável a fixação da pena-base no mínimo legal.
4. No que tange à quantidade de pena cominada na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, e com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem adotado, de forma majoritária, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, de forma que, o aumento verificado na sentença, pelas circunstâncias judiciais levadas em consideração para cada réu, revelou-se condizente com tal critério. Não aplicação do critério de 1/6 (um sexto) pretendido. Pena-base mantida.
5. Devidamente comprovado o tráfico de drogas em praça pública e nas imediações de parque infantil, deve incidir a causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06, tratando-se de critério objetivo.
6. Correto o estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena como sendo o fechado, no caso dos autos, pois a pena ultrapassou 8 (oito) anos de reclusão, nos termos do artigo 33 do Código Penal, além do que, presentes circunstâncias judiciais negativas e reincidência.
7. Inviável a restituição do dinheiro apreendido, tendo em vista que o valor foi confiscado no contexto de traficância e não há nos autos comprovação de sua origem lícita.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.